Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711653-17.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE AROUCHE APELADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIETE AROUCHE contra a r. sentença exarada sob o ID 66069893, integrada pela sentença de ID 66069899, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se encontra ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante renova o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, a despeito de a benesse ter sido revogada pelo d. Juízo de origem anteriormente, em virtude do acolhimento de impugnação apresentada pelos réus (ID 66069870). Nas razões recursais, a recorrente sustenta que colacionou aos autos documentação probatória suficiente para demonstrar sua condição econômica, por meio de declaração de hipossuficiência de recursos, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), extratos bancários, auxílio bolsa família, auxílio gás e cartão material escolar. Todavia, alega que o juízo a quo não considerou a atual situação financeira da demandante. Afirma que possui renda mensal proveniente somente de seus serviços como diarista e pelos programas do governo, consoante IDs 66069348, 66069353, 66069852, 66069853, 66069860 e 66069873. Não houve o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando do protocolo da petição inicial, a autora já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi inicialmente deferido pelo d. Juízo de origem (ID 66069761). Posteriormente, todavia, houve a revogação da benesse, ante o acolhimento de impugnação apresentada pelos réus (IDs 66069856 e 66069870). O d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça pleiteada pela demandante com base na seguinte fundamentação: No caso, a própria autora na petição de ID 177003213, defende que a aquisição de um bem imóvel não implica automaticamente em plena condição econômica. Sustenta, ainda, que venda do veículo para investimento em outro bem, como a construção de imóveis para locação, não pode ser interpretada como indício de padrão de vida elevado, mas sim como uma estratégia de investimento financeiro. Nota-se que a parte autora não foi rebateu as questões levantadas pelos requeridos quanto ao imóvel em que reside e o seu veículo. Apenas, argumenta que tais bens não são indicados do seu padrão de vida. Cumpre esclarecer que a presunção de hipossuficiência é relativa, e a parte deve comprovar que não possui condições de arcar com as custas do processo. Neste esteio, não se pode afirmar que a requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso da requerente. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade judiciária deferida. Fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, extinção sem resolução de mérito. Após ter sido proferida a referida decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 0754007-26.2023.8.07.0000, postulando a reforma da decisão agravada. Todavia, o recurso restou improvido por esta egrégia 8a Turma Cível (ID 66069882), consoante excerto a seguir transcrito: No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foram juntados aos autos extratos que denotam que a agravante recebe benefícios como Bolsa Família e DF Social (IDs 55237330 e 55237329), assim como foto de um aparelho celular em que se visualiza na tela o app do Nubank com a informação de que há um cartão de crédito em atraso (ID 55237332). Todavia, não é possível verificar a titularidade da conta bancária e nem o saldo disponível. De outro lado, os extratos de conta corrente da agravante junto à CEF juntados no ID 54586976, revelam que a agravante percebe benefício do INSS, além da existência de vários envios e recebimentos de PIX e TED. Em todos os meses, o saldo do mês anterior ao extrato é positivo, variando entre R$411,37 (quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos) e R$1.216,53 (mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Somado a isso, é possível verificar que a agravante é empresária individual, inscrita no CNPJ sob o no 32.434.704/0001-69. A empresa se encontra inapta por omissão de declarações, não sendo possível verificar se está inativa. Como já ressaltado no despacho de ID 54605956, a CTPS juntada ao ID 54586975 não permite concluir pela inexistência de relação empregatícia, porquanto se encontra incompleta na parte em que são registrados os contratos de trabalho. A seu turno o print de consulta ao SERASA (ID 55237331) indica a existência de apenas uma anotação de dívida negativada, referente à conta de prestação de serviços junto à Neoenergia. Há uma proposta de acordo referente a um débito junto às Lojas Marisa. Registre-se, por fim, que é fato incontroverso que a agravante negociou o carro que possuía para adquirir um lote e possui residência própria, com 3 pavimentos (foto no ID 176109951 - página 2, dos autos de referência). Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, que inviabilize o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Ato contínuo, a requerente efetuou o recolhimento das custas iniciais no valor considerável de R$ 750,28 (setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), conforme comprovante de pagamento de ID n° 66069886, tendo, portanto, demonstrado sua capacidade financeira para pagar as despesas desta demanda naquele momento processual. É certo que, após adimplir os encargos iniciais do processo em virtude de ter a benesse da gratuidade de justiça revogada pelo juízo de primeira instância, com confirmação em sede recursal, a recorrente não pode pleitear a concessão desse benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, justificando a pretensão com base nos mesmos documentos que foram objeto de análise tanto do juízo de primeira instância quanto desta egrégia 8a Turma Cível. Sobreleve-se que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recolhimento das custas processuais iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, de forma que a renovação do pleito deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 2.1 De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1407836, 07018567420198070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1406513, 07330299620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, a apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pleito, apenas reiterou as mesmas alegações já apresentadas na sua petição inicial. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas recursais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante ou de sua família, notadamente porque a parte já procedeu anteriormente ao recolhimento das custas iniciais da ação. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 12:23:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora